Tribunal: TJBA
Processo: 8015477-83.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015477-83.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MAURA SANTANA ALMEIDA

Advogado(s)
:
THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VEÍCULO. CLONAGEM DE PLACA. OMISSÃO DO DETRAN/BA. REGULARIZAÇÃO CADASTRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral ajuizada por Maria Maura Santana Almeida, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a regularização do cadastro veicular da autora, com o restabelecimento da propriedade do veículo em seu nome, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade do DETRAN/BA pela indevida transferência da titularidade de veículo de propriedade da autora, bem como pela imputação de multas decorrentes de infrações de trânsito supostamente cometidas por terceiro, em contexto de clonagem de placa veicular. O recorrente sustenta ausência de nexo causal e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade do DETRAN/BA pela transferência irregular da titularidade do veículo da autora para terceiro não autorizado; e (ii) a existência de dano moral decorrente da imputação de infrações de trânsito resultantes da clonagem de placa e da omissão estatal quanto à regularização do cadastro veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprovou documentalmente a aquisição e propriedade do veículo, bem como a inexistência de assinatura no Documento Único de Transferência – DUT, reforçando que não autorizou a alienação. Apresentou, ainda, registros de infrações em municípios onde não esteve e a identificação de terceiro como condutor, além de prova de que o veículo passou a constar no nome de terceiro estranho à lide.

A omissão da autarquia estadual em proceder à devida regularização administrativa, mesmo após provocada, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. A responsabilidade do Estado, no caso de omissão, é subjetiva, exigindo demonstração de culpa administrativa, aqui evidenciada pela inércia diante de situação irregular comprovada.

O dano moral restou configurado. A autora foi privada da titularidade de seu veículo, viu-se vinculada a infrações que não cometeu e teve seu pleito ignorado na via administrativa, sendo compelida a judicializar a questão. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos parâmetros fixados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que determinou a regularização do cadastro veicular e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003385-56.2018.8.13.0209, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 20.02.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0717305-48.2018.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 13.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015477-83.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e como apelada MARIA MAURA SANTANA ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.